Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO. PEQUENA QUANTIDADE. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALTA LESIVIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância, laudo pericial e pela prova oral, em especial pela confissão do réu. O crime de traficância é de perigo abstrato e equiparado a hediondo. Inviável acolher a alegação de que, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. A prática de dois núcleos do crime (vender e trazer consigo) em igual contexto fático não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu. A natureza da droga apreendida (crack), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autoriza que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em hipótese em que o réu se dedica à atividade criminosa, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma.